Tribunal: TJDFT
Processo: 0745627-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. UTILIZAÇÃO DO SISBAJUD. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais formulado em cumprimento de sentença de obrigação alimentar.
2. Recorrente sustenta que a última pesquisa foi realizada há mais de dois anos, razão pela qual se mostra legítima e necessária a realização de nova diligência nos sistemas eletrônicos, especialmente SISBAJUD, visando à localização de ativos financeiros aptos a satisfazer o crédito alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de reiteração das pesquisas patrimoniais após lapso temporal superior a dois anos, considerando a natureza alimentar do crédito e a necessidade de efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza alimentar do crédito impõe prioridade na satisfação da obrigação, porquanto destinada a garantir a subsistência dos menores credores.
5. A renovação das diligências revela-se medida adequada e proporcional para assegurar a efetividade do cumprimento de sentença de obrigação alimentar e o resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento provido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. Admite-se a reiteração de pesquisas patrimoniais quando decorrido lapso temporal significativo, especialmente em razão da natureza alimentar do crédito perseguido. 2. A efetividade do cumprimento de sentença de obrigação alimentar autoriza a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis, notadamente o SISBAJUD, para localização de ativos financeiros em nome do devedor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.